Tribunal: TJPA
Processo: 0812187-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812187-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORSK HYDRO BRASIL LTDA, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA - CAINQUIAMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ORIGINÁRIO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DESPROVIMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por empresas rés em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por suposta perda superveniente do objeto, sob o argumento de que decisões posteriores proferidas pelo juízo de origem teriam esvaziado a controvérsia recursal. Sustentam os agravantes que os fundamentos do recurso original permanecem incólumes e não foram enfrentados pelas decisões posteriores, o que preserva o interesse e a utilidade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve efetiva perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, por suposta superação dos fundamentos recursais por decisões posteriores;

(ii) é válida a fixação da competência da Justiça Estadual diante da alegação de conexão com demandas que tramitam na Justiça Federal;

(iii) a associação autora detém legitimidade ativa para propor a ação coletiva ambiental;

(iv) há distinção societária entre as agravantes que afaste a configuração de grupo econômico e sua corresponsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As decisões posteriores proferidas no juízo de origem não revogaram, modificaram ou substituíram os fundamentos impugnados no agravo de instrumento, mantendo-se o interesse processual e utilidade da análise recursal.

4. A competência da Justiça Estadual foi corretamente fixada, inexistindo controvérsia que envolva diretamente direitos de comunidades indígenas ou interesse da União, conforme jurisprudência local e a Súmula 150/STJ.

5. A associação autora demonstrou adequação para a tutela dos interesses coletivos e individuais homogêneos das comunidades afetadas, sendo legítima para a propositura da ação.

6. Reconhece-se a existência de grupo econômico entre as agravantes, cuja estrutura empresarial e solidariedade jurídica justificam a manutenção de ambas no polo passivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e provido parcialmente para afastar o reconhecimento de perda superveniente do objeto. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de decisões judiciais no juízo de origem não acarreta perda do objeto recursal quando não enfrentam ou revogam os fundamentos impugnados no recurso.

2. A legitimidade ativa de associações para propositura de ações coletivas ambientais decorre da representatividade dos interesses das comunidades diretamente afetadas.

3. Empresas integrantes de grupo econômico podem ser responsabilizadas solidariamente por danos ambientais, nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 6.938/81.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; art. 109, I; CPC, arts. 932, III, e 996; Lei nº 6.938/81, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 150; TJPA, Apelação Cível nº 0805921-20.2019.8.14.0051, Rel. Des. Roberto Moura, j. 23/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NORSK HYDRO BRASIL LTDA. E ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 25199250), na qual não conheci do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Nas razões recursais, sustentam as agravantes que a decisão monocrática ora impugnada, ao não conhecer do agravo de instrumento com base na alegada perda superveniente do objeto, incorreu em grave equívoco jurídico.

As recorrentes afirmam que as decisões supervenientes proferidas pelo juízo de origem — referidas nos autos sob os IDs nº 73291074, 84158831 e 134235384 — não versaram sobre os três fundamentos centrais do recurso originário, quais sejam: (i) a rejeição da alegação de conexão ou continência entre a presente ação e demandas em trâmite na Justiça Federal que tratam dos mesmos fatos; (ii) a rejeição da tese de ilegitimidade ativa da Associação autora, CAINQUIAMA; e (iii) a negativa de distinção societária entre a Norsk Hydro Brasil Ltda. e a Alunorte Alumina do Norte do Brasil S.A., com o consequente reconhecimento da existência de grupo econômico entre ambas.

Com efeito, alegam que a decisão de ID 73291074 apenas julgou embargos de declaração que visavam esclarecer obscuridades e contradições da decisão agravada, tendo reiterado seus fundamentos sem inovar ou modificar substancialmente o julgado. Tal decisão, inclusive, é anterior à interposição do agravo de instrumento e, por isso mesmo, compõe seu objeto. Já a decisão de ID 84158831, embora tenha abordado aspectos relativos ao saneamento do feito, fixando pontos controvertidos e deferindo a produção de provas, limitou-se a ratificar posicionamentos anteriores, sem qualquer reanálise da matéria relativa à conexão ou à legitimidade ativa, tampouco abordando a composição societária das empresas agravantes.

Por sua vez, a decisão de ID 134235384 tratou exclusivamente de aspectos probatórios e de saneamento do processo, notadamente no que se refere à produção de provas e à apreciação de embargos de declaração sobre temas instrutórios, sem qualquer interferência nos fundamentos jurídicos impugnados no agravo originário.

Dessa forma, as agravantes defendem que não houve qualquer esvaziamento ou superação dos objetos do agravo de instrumento, de modo que subsiste o interesse recursal e a utilidade da prestação jurisdicional de segundo grau.

Argumentam, ainda, que a interpretação conferida pelo relator à perda superveniente do objeto implica em restrição indevida ao direito de acesso à jurisdição e ao duplo grau de jurisdição, ferindo os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, incisos XXXV e LV), além de contrariar os arts. 932, III, e 996 do CPC, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, que consagra a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em hipóteses de urgência ou inutilidade do julgamento em apelação, aplicando a teoria da taxatividade mitigada.

Concluem, pois, pela inexistência de perda superveniente do objeto, requerendo a reconsideração da decisão agravada e o regular conhecimento e julgamento do agravo de instrumento, com análise de seus fundamentos em sede colegiada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 26453107).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A decisão monocrática agravada deixou de conhecer do agravo de instrumento, sob o fundamento de que supervenientes decisões proferidas pelo juízo de origem teriam esvaziado seu objeto, tornando-o prejudicado. Todavia, a análise detida dos autos revela que as decisões supervenientes invocadas — IDs 73291074, 84158831 e 134235384 — não enfrentam integralmente os fundamentos impugnados no agravo de instrumento, o que inviabiliza o reconhecimento de perda superveniente do objeto.

Conforme se extrai da petição recursal, o agravo de instrumento ataca três pontos centrais da decisão interlocutória originária: (i) rejeição de conexão ou continência entre a Ação Ordinária nº. 0824887-91.2018.8.14.0301 e os demais processos que tramitam perante a Justiça Federal e que versam sobre os mesmos fatos; (ii) rejeição da alegação de ilegitimidade ativa da Cainquiama; e (iii) rejeição da alegação de distinção societária entre Norsk Hydro Brasil Ltda e Alunorte Alumina do Norte do Brasil S/A.

Tais matérias não foram revisadas, substituídas ou revogadas pelas decisões posteriores do juízo a quo. A decisão de ID 73291074 apenas julgou embargos de declaração sem alterar os fundamentos da decisão agravada; a decisão de ID 84158831 limitou-se à fixação de pontos controvertidos e determinação de provas, reiterando a posição anterior quanto à legitimidade ativa; e a decisão de ID 134235384, por sua vez, trata de prova pericial, sem qualquer repercussão sobre os fundamentos da controvérsia recursal.

Destarte, subsistem, de forma clara, os elementos fáticos e jurídicos que sustentam o interesse recursal das agravantes, sendo incabível o reconhecimento de perda superveniente do objeto, nos termos dos arts. 996 e 932, III, do CPC.

Impõe-se, por conseguinte, o conhecimento do agravo de instrumento, superando-se o juízo negativo de admissibilidade anteriormente formulado.

Desse modo, passo a analisar o mérito do Agravo de instrumento.

(i)
DA COMPETÊNCIA FEDERAL

No que se refere à alegação de incompetência da Justiça Estadual em favor da Justiça Federal, observo que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparos.

Com efeito, embora a parte autora, Associação dos Caboclos, Indígenas e Quilombolas da Amazônia – CAINQUIAMA, possua em sua denominação e em seus estatutos finalidades voltadas à defesa de direitos de comunidades indígenas, verifica-se, na presente demanda, a inexistência de controvérsia que envolva diretamente interesses ou direitos específicos dessas comunidades, o que afasta a incidência da competência federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA
: Apelação Cível em Ação Civil Pública Ambiental. Preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e conexão com ação em curso perante a Subseção Judiciária Federal de Santarém. Inocorrência. Manifestação da autarquia ambiental federal e da representação judicial da União apontando o desinteresse do ente no feito. Preliminares refutadas. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJPA, Apelação Cível 0805921-20.2019.8.14.0051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. em 23/05/2022, 1ª Turma de Direito Público).

Ainda, em reforço ao entendimento, aplica-se a Súmula n.º 150 do Superior Tribunal de Justiça:

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

Outrossim, restou oportunizada a manifestação da União, a qual declarou expressamente a ausência de interesse na demanda.

(II) DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO AGRAVADA

No ponto, sustenta-se que a autora careceria de legitimidade para representar os interesses difusos e coletivos da população supostamente atingida, aduzindo-se que a mera previsão estatutária genérica de defesa do meio ambiente não bastaria para demonstrar a adequada representatividade da associação. Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

É consabido que determinadas questões ambientais podem repercutir de forma indistinta sobre toda a coletividade — configurando interesses difusos —, ou incidir com maior intensidade sobre grupos ou comunidades específicas.

Nesta última hipótese, os indivíduos diretamente e materialmente afetados pelo evento ambiental detêm, em tese, o direito de buscar a reparação dos danos experimentados, independentemente da tutela paralela de interesses difusos.

Na espécie, a autora, na qualidade de substituta processual, postula em nome de um conjunto de pessoas residentes em comunidades que, segundo sua narrativa, sofrem impactos diretos decorrentes das atividades industriais atribuídas às rés.

Os pedidos, portanto, guardam relação imediata com os associados e moradores das áreas afetadas, não possuindo amplitude típica das demandas voltadas à defesa de direitos difusos em sentido estrito.

Verifica-se, assim, que a presente ação ostenta natureza coletiva, considerada a identidade do objeto, da causa de pedir e do grupo afetado. Isso não afasta, contudo, que eventual procedência da demanda produza efeitos restritos aos beneficiários identificáveis, na condição de associados da autora e residentes nas áreas mencionadas.

Dessa forma, afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa, porquanto a associação demandante se encontra regularmente constituída e, inexistindo prova em sentido contrário, detém capacidade para agir em nome de seus filiados, especialmente diante da homogeneidade fática e jurídica que vincula os interesses discutidos aos direitos das pessoas que representa.

(III) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NORSK HYDRO BRASIL LTDA. DA DISTINÇÃO SOCIETÁRIA DAS EMPRESAS. DA INDICAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL

Quanto à alegada distinção societária, tal argumento revela-se insubsistente. É patente a configuração de grupo econômico sob a liderança da Hydro, sociedade de atuação transnacional cujo empreendimento, sem prejuízo de outras atividades, concentra-se substancialmente na produção, refino e fornecimento de alumínio.

A Alunorte, refinaria integrante desse conglomerado empresarial, encontra-se em evidente relação de dependência em face da controladora Hydro. Tal circunstância afasta qualquer óbice à responsabilização simultânea da empresa-matriz e da subsidiária responsável pela execução direta da atividade industrial, haja vista que, no caso, é manifesta a solidariedade entre ambas, enquadrando-se na definição de “poluidor” prevista no art. 3º, inciso IV, da Lei Federal nº 6.938/81.

Cumpre destacar, ainda, que nos demais processos mencionados pelas próprias rés, a Hydro figura como parte na relação processual. Conferir tratamento distinto na presente demanda implicaria ruptura da coerência e uniformidade decisória, resultando em solução destoante do que vem sendo adotado nas demais ações correlatas.

(IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para o fim de afastar o reconhecimento de perda superveniente do objeto recursal e, por conseguinte, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e
negar provimento
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/09/2025